Tribunal: TJDFT
Processo: 0009147-45.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0009350-07.2018.8.07.0003 APELANTE: KENNEDY OTAVIANO CORTES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Verifica-se que houve digitalização dos autos do processo físico e, por conseguinte, a Defensoria Pública manifestou-se nos IDs 14478514 e 15955180, requerendo vista pessoal e inserção de mídias (“fls. 110, ID 13933002 - 104 Outros documentos”), que foram juntadas conforme certidão de ID 22421736. Contudo, o pedido de vista pessoal impõe o comparecimento presencial de servidores, o que vai de encontro ao contido na Portaria Conjunta TJDFT n. 110, de 5/10/2020, que prorroga as medidas de prevenção à COVID-19 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Assim, aguarde-se em secretaria o retorno dos servidores às atividades presenciais para remessa dos autos físicos à Defensoria Pública, a fim de que se manifeste acerca da conformidade do processo eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal